Tribunal: TJPA
Processo: 0018191-29.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018191-29.2005.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANA MARIA FERREIRA RABELO, GHISLAINE MIRIALINS NASCIMENTO DA LUZ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°: 0018191-29.2005.8.14.0301

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: ALEXANDRE FERREIRA AZEVEDO

EMBARGADOS: ANA MARIA FERREIRA RABELO E GHISLAINE MIRIALINS NASCIMENTO DA LUZ

ADVOGADO: NEY GONÇALVES DE MENDONÇA JR- OAB/PA 7345

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I –Tratam os autos do reconhecimento do direito da senhora Ana Maria Ferreira Rabelo, esposa separada de fato, de receber a pensão por morte decorrente do falecimento do ex-segurado, o sr. Raimundo Nonato de Andrade Rabelo, juntamente com a atual companheira.

II- Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

III- No presente recurso, o embargante alega que há omissão no julgado, tendo em vista que no art. 6°, I da Lei Complementar n° 39/02 e nos artigos 1511, 1559, 1565, 1566 do Código Civil há previsão expressa da necessária vida em comum, convivência conjugal, fidelidade recíproca, coabitação para autorizar a concessão de pensão por morte.

IV- No entanto, o recorrente já levantou a mesma questão em sede de recurso de apelação, o que foi categoricamente apreciado e afastado por esta relatora, principalmente nos parágrafos contidos no id n° 4354369 - Pág. 12 e 13.

V- Além disso, vê-se que a decisão que manteve a sentença proferida está em conformidade com o entendimento proferido pelos Tribunais Superiores, especialmente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Por conseguinte, os embargos em questão foram manejados por inconformismo da parte com o conteúdo da decisão que lhe foi desfavorável, na tentativa de rediscutir a matéria, sem, contudo, conseguir apontar qualquer vício enumerado no art. 1022 do CPC/15 para embasar o recurso, o que leva à conclusão de
serem inexistentes os pressupostos essenciais à oposição dos embargos de declaração, traçados na lei processual civil.

VI- Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id n° 4354370 ) opostos pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ em face do Acórdão de id n° 4354369 - Pág. 4 que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo IGEPREV.

O Acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PENSO POR MORTE. RATEIO ENTRE A ESPOSA SEPARADA DE FATO E A COMPANHEIRA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. PRECEDENTES DO STJ E TJPA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito da senhora Ana Maria Ferreira Rabelo, esposa separada de fato, de receber a penso por morte decorrente do falecimento do ex-segurado, o sr. Raimundo Nonato de Andrade Rabelo, juntamente com a atual companheira.

Sobre o benefício da penso por morte, é sabido que o instituto é disciplinado pela Constituição Federal, em seu artigo 201, inciso V. No âmbito estadual, a matéria é disciplinada pelo art. 25 da Lei Complementar n° 39/2002.

No caso em tela, o IGEPREV argumenta que à época do falecimento, o ex-segurado já havia constituído nova unio estável com a senhora Ghislaine Miralins Nascimento da Luz, no convivendo mais com a recorrida à época do óbito, e que, além disso, também no há comprovação de dependência econômica.

Diferentemente do que aponta o apelante, o Superior Tribunal de Justiça entende que é perfeitamente possível que a ex-esposa, mesmo que separada de fato, e a companheira do
de cujos
recebam a penso de forma igualitária.

Cabe ressaltar que há nos autos a certidão de óbito do sr. Raimundo Nonato de Andrade Rabelo (fls. 12) e consta o status de “casado” com a sra. Ana Maria Ferreira Rabelo, além de ter deixado três filhos: Ana Erika, Erison Nonato e Elton Raimundo (fls. 13 a 16).

Além disso, a autora da inicial foi nomeada inventariante do de
cujos
no processo n° 2004.1.080.054-1 (fls. 37 e 38) e de acordo com a verificação “in loco” realizada pelo próprio IGEPREV (fls. 34 e 36), a sra. Ana Maria continuava recebendo ajuda financeira do ex-segurado até o momento do óbito.

É válido mencionar também que a recorrida está incluída como dependente do sr. Raimundo Rabelo no Plano de Assistência à Saúde- PAS. Destarte, está perfeitamente demonstrada a dependência econômica da apelada.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Em suas razões recursais, o embargante alega que há omissão no julgado, tendo em vista que no art. 6°, I da Lei Complementar n° 39/02 e nos artigos 1511, 1559, 1565, 1566 do Código Civil há previsão expressa da necessária vida em comum, convivência conjugal, fidelidade recíproca, coabitação para autorizar a concessão de pensão por morte, o que não ocorreu no caso em análise.

Aponta que a declaração de procedência do pedido da parte autora ofenderá as legislações estaduais e federais, o que não pode ser permitido pelo Judiciário.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar a omissão apontada.

De acordo com a certidão de id n° . 4354370 - Pág. 7, não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

De plano, verifico que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
.

Tratam os autos do reconhecimento do direito da senhora Ana Maria Ferreira Rabelo, esposa separada de fato, de receber a pensão por morte decorrente do falecimento do ex-segurado, o sr. Raimundo Nonato de Andrade Rabelo, juntamente com a atual companheira.

No presente recurso, o embargante alega que há omissão no julgado, tendo em vista que no art. 6°, I da Lei Complementar n° 39/02 e nos artigos 1511, 1559, 1565, 1566 do Código Civil há previsão expressa da necessária vida em comum, convivência conjugal, fidelidade recíproca, coabitação para autorizar a concessão de pensão por morte.

No entanto, o recorrente já levantou a mesma questão em sede de recurso de apelação, o que foi categoricamente apreciado e afastado por esta relatora, principalmente nos parágrafos contidos no id n° 4354369 - Pág. 12 e 13.

Além disso, vê-se que a decisão que manteve a sentença proferida está em conformidade com o entendimento proferido pelos Tribunais Superiores, especialmente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Por conseguinte, os embargos em questão foram manejados por inconformismo da parte com o conteúdo da decisão que lhe foi desfavorável, na tentativa de rediscutir a matéria, sem, contudo, conseguir apontar qualquer vício enumerado no art. 1022 do CPC/15 para embasar o recurso, o que leva à conclusão de
serem inexistentes os pressupostos essenciais à oposição dos embargos de declaração, traçados na lei processual civil.

Nessa toada, ainda que para fins de prequestionamento, é necessário demonstrar a existência de algum dos vícios mencionados alhures, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, neste momento, merece transcrição:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ANISTIA POLÍTICA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. "Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais do decisório embargado, admitida a atribuição de efeitos infringentes apenas quando esses vícios sejam de tal monta que a sua correção necessariamente infirme as premissas do julgado" (EDcl no AgRg nos EREsp 747.702/PR, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, Corte Especial, DJe 20/9/12).
2. Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado"
(EDcl nos EDcl no AgRg nos EAg 1423421/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Corte Especial, DJe 3/2/14). 3. Embargos declaratórios rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 20.028/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) (Destaquei)

Ademais, a matéria já é recorrente neste Órgão julgador, senão vejamos os precedentes que oportunamente venho colacionar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇO EM EMBARGOS DE DECLARAÇO. AÇO MONITÓRIA. ACÓRDO QUE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS. OMISSO. INEXISTENTE. QUESTO TRATADA EM DECISO LIMINAR QUE TRANSITOU EM JULGADO. A FUNDAMENTAÇO DA DECISO DEMONSTRA AS RAZES FÁTICAS E JURÍDICAS QUE LEVARAM AO CONVENCIMENTO DA TURMA JULGADORA, INEXISTINDO QUALQUER OFENSA AO QUE PRECEITUA O ART. 535 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. PRESENTE RECURSO NO SERVE COMO PRESSUPOSTO À INTERPOSIÇO DE OUTROS, OS CHAMADOS EXCEPCIONAIS. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. I- Contra o acórdão nº 109.909, de 12/07/12, que julgou a apelação por ele interposta, o Município de Ananindeua opôs os seus primeiros embargos de declaração, arguindo omissão, no que tange à fixação do dies a quo da incidência da correção monetária. No julgamento dos embargos, a Turma julgadora negou-lhe provimento, por entender inexistente qualquer omissão no acórdão embargado. Irresignado, o embargante opôs os presentes embargos de declaração com efeito modificativo e para fins de PREQUESTIONAMENTO, alegando que o acórdão ora recorrido permanece eivado de vício de omissão quanto à mesma questão veiculada nos embargos anteriores. II - É preciso fazer constar, para espancar qualquer dúvida a respeito do acórdão que julgou a apelação, que, à fl. 96, consta decisão do juízo a quo, de caráter liminar, estabelecendo, a respeito da referida questão, que incide correção monetária sobre a dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo. Dessa decisão, o Município, ora embargante, manteve-se inerte, sem, por conseguinte, dela recorrer a este Tribunal. Entendo que, diante de tal omissão, transitou em julgado a aludida decisão, não obstante haver o Município de Ananindeua veiculado sua irresignação quanto a ela nos embargos monitórios. III - Nessa peça, em obediência ao disposto no art. 282 do CPC, já que se tratava de ação, o Município deveria haver formulado pedido específico a respeito de tal matéria. Não o fez. Apesar de haver admitido a hipótese encampada pelo juiz do feito, defendeu, em simples comentário, a tese de que a referida data inicial de incidência da correção monetária seria marcada pela citação. IV - Voltou o ora embargante a expor sua insatisfação, tão-somente, no recurso de apelação. Essa atitude, logicamente, não poderia ensejar ao Tribunal examinar a referida questão, já que a decisão exarada pelo juiz do feito, conforme demonstrado neste voto, transitou em julgado. V - No presente caso, a fundamentação do acórdão demonstra as razões fáticas e jurídicas que levaram ao convencimento desta Turma Julgadora, inexistindo, na verdade, qualquer ofensa ao que preceitua o art. 535 do CPC.
VI - Quanto ao aventado prequestionamento, se não há omissão alguma no acórdão, não são admissíveis os embargos declaratórios, conforme entendimento jurisprudencial.
VII - À vista do exposto, conheço dos embargos, mas nego-lhes provimento. (
RECURSO:
Apelação.
Nº PROCESSO:
201030231900.
Nº ACÓRDO:
128086.
RELATOR:
GLEIDE PEREIRA DE MOURA.
DATA DO JULGAMENTO:
16/12/2013.
DATA DE PUBLICAÇO:
19/12/2013)

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclamatórios não se presta para rediscussão da matéria.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo a decisão proferida.

É o voto.

Belém, 18 de outubro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/10/2021